Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-46.2019.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001467-46.2019.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISMAR COSME COSTA - CPF: 460.374.461-72 (EMBARGANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), BIANCA ARAUJO MONTEIRO - CPF: 039.392.181-62 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – PRESCINDÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do ‘decisum’ omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, publicado no DJE em 30/11/2016).

É consabido que é prescindível elencar expressamente cada dispositivo legal arguido pela parte, quando o tema é debatido na decisão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISMAR COSME DA COSTA
contra o acórdão que reformou a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Apelação Cível n. 0001467-46.2019.8.11.0008, interposto por
BANCO SANTANDER S.A.

O embargante alega, em síntese, que houve omissão na análise do recurso, uma vez que foi consignado que o cartão de crédito não foi desbloqueado, e que as faturas apontam gastos referentes à contratação de seguro.

Salienta que
“inexistindo comprovação do desbloqueio e efetiva utilização do cartão que possa responsabilizar o consumidor por débitos contraídos e não adimplidos, resta ilegal a restrição inscrita nos Órgãos de Proteção ao Crédito.”

Argumenta que o seguro cobrado é gerenciado pela instituição financeira, ora embargada, e é envolto em venda casada, por isso estaria demonstrado que não houve efetivo uso do cartão de crédito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que a apelação seja desprovida.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Em que pese essa argumentação de omissão, a matéria foi objeto de análise pelo acórdão arrestado conforme trecho abaixo transcrito:

“[...]Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0001467-46.2019.8.11.0008, ajuizada por FRANCISMAR COSME COSTA, para declarar a inexistência do débito e condenar O apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado com juros de mora, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, desde o arbitramento, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Infere-se da situação fática que se trata de relação consumerista em que incide o consignado no Verbete n. 297 do STJ que reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, portanto, tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.

Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada pelo Doutrinador, NUNES RIZZATO, nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.

Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).

Nessa linha de raciocínio, a instituição financeira, tida como fornecedora, possui dever o precípuo de realizar as suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de equívocos decorrentes dos atos praticados por seus prepostos ou terceiros, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.

Destarte, a responsabilidade objetiva está ínsita à relação consumerista, prescinde, por conseguinte, da demonstração da culpa, conforme disciplina o art. 14 do CDC que atribui ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos “riscos que razoavelmente dele se esperavam” (CDC, art. 14, II). Noutras palavras, inexigível a prova de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor, que responderá pelo risco oriundo do negócio. Contudo, a dispensabilidade da demonstração da culpa, não exime a parte de comprovar a prática do ato ilícito.

Nesse contexto, apesar de o apelado relatar que não contratou os serviços, vislumbra-se dos documentos apresentados nos autos a regularidade da contratação dos serviços, isso porque foram colacionadas diversas faturas com as despesas realizadas pelo apelado, nas quais constam o endereço e dados pessoais da contratação.

Verifica-se também, que a gravação telefônica apresentada no ID 111333078 p. 189, o consumidor é claro ao anuir para a contratação, sendo que após ser explicado sobre os serviços financeiros ofertados, o apelado confirma todos os seus dados, informando o endereço, seus dados pessoais, profissão entre outros. Assim, a existência da relação jurídica está comprovada, e por consequência, a legalidade da cobrança da dívida.

Desse modo, o apelante logrou êxito em comprovar a inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, por essa intelecção é que não se evidencia a ocorrência de ato ilícito. Portanto, inexistindo ilicitude, impossível se reconhecer qualquer dano.

Sobre o ônus probatório durante o processo o Doutrinador, Cássio Scarpinella, elucida que:

"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.

De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]

O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz."

(BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).

Em hipóteses semelhantes aos dos autos assim se manifestou a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - GRAVAÇÃO APRESENTADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCONTOS DEVIDOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CABIMENTO. - A simples alegação do apelante de que a voz na gravação não é sua, não prova a ocorrência de fraude, bem como não enseja a aplicação imediata do art. 429, II do CPC/15, uma vez que deve ser analisada dentro do contexto das demais provas dos autos, até porque todos os dados fornecidos no referido áudio estão corretos, bem como foi efetuado o crédito na conta ali mencionada, de titularidade do apelante - Inexiste dever de indenizar, se não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade).” (TJMG - AC: 10000200376952001, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020)

“CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE LIVROS NÃO REALIZADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTRIÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. GRAVAÇÃO ANEXA. DESISTÊNCIA NÃO SOLICITADA NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO PROVADA. GRAVAÇÃO INDICA A VALIDADE DO NEGÓCIO OBJETO DA LIDE. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE CANCELAMENTO NO PRAZO INVIABILIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROVA DA CONTRATAÇÃO INEQUÍVOCA. DESISTÊNCIA TARDIA DA COMPRA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos acima epigrafados. Acordam os membros da Segunda Turma Recursal Suplente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o regimento interno das Turmas Recursais.” (TJ-CE - RI: 00005712320148060200 CE 0000571-23.2014.8.06.0200, Relator: EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 07/11/2021)

Apesar de o apelado arguir em contrarrazões, a preclusão da prova, bem como a impossibilidade de juntada na fase recursal, tem-se que o áudio apresentado somente corroborou com as demais provas já contidas nos autos, sendo certo que o recurso de apelação não inovou qualquer alegação já tratada no processo, de maneira que o contraditório foi preservado, neste caso.

Nesse sentido:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE AFRONTA AOS ARTIGOS 10 e 493, AMBOS DO CPC – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – VIABILIDADE DO PEDIDO DE RESERVA DE 50% AO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CISÃO DE SOCIEDADES – ESTABELECIMENTO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS NO DOCUMENTO MENCIONADO – POSSIBILIDADE DE RATEIRO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (20%), EM FACE À PRÓPRIA CISÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO.

Não há falar em afronta aos artigos 10 e 493, ambos do CPC, quando não evidenciada qualquer decisão surpresa, posto que observados os princípios da ampla defesa e do contraditório; e também não deve ser acolhida a preliminar por ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida traz em seu bojo tese sentencial respeitável e que se orienta dentro dos ditames legais, posicionando-se pela viabilidade do arbitramento de honorários ainda que rescindo, de forma unilateral, contrato de prestação de serviços advocatícios, estes realizados por longos anos.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

Mostra-se viável o pedido de reserva de 50% da verba honorária advocatícia ao assistente litisconsorcial, ante ao termo de cisão de sociedades que estabelecia tal percentual; e, por consequência, também é pertinente o rateio da verba honorária sucumbencial em face da própria cisão. (TJMT, Proc. n. 1038525-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Portanto, não evidenciada a prática do ato ilícito, não há que se falar em dano moral passível de indenização, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para julgar improcedentes os pedidos da exordial, por consequência inverto os ônus de sucumbência e mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

[...]”
(ID 120012987)
.

Nesses termos, vê-se que a decisão foi clara ao estabelecer que a contratação foi comprovada pelo áudio colacionado aos autos no ID
111333078 p. 189, no qual a instituição financeira explica detalhadamente sobre a contratação dos serviços, e há anuência do embargante nesse sentido, inclusive sobre o seguro.

Assim, percebe-se que em verdade o embargante não busca suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas o recurso visa a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue.
”
(TJMT, ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 24/05/2017, publicado no DJE em 26/05/2017) Destaca-se.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. [...]”
(TJMT, ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 17/05/2017, publicado no DJE em 30/05/2017) Grifos acrescidos.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”
(TJMT, ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 11/05/2017, publicado no DJE em 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos. O fato de o pronunciamento judicial ser divergente aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é consabido que é prescindível elencar expressamente cada dispositivo legal arguido pela parte, quando o tema é debatido na decisão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022